Tribunal: TJSP
Processo: 0026489-76.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e obscuridade. Não ocorrência – Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta c. Câmara, relativamente à fixação da verba honorária sucumbencial em favor dos patronos da parte autora. Caso dos autos em que o parcial provimento do apelo dos autores ensejou a redistribuição do ônus sucumbencial, estipulando-se a honorária no importe de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e obscuridade. Não ocorrência – Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta c. Câmara, relativamente à fixação da verba honorária sucumbencial em favor dos patronos da parte autora. Caso dos autos em que o parcial provimento do apelo dos autores ensejou a redistribuição do ônus sucumbencial, estipulando-se a honorária no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação. Ausência de indício de que o valor arbitrado a este título em grau de recurso seja inferior àquele fixado na sentença – Nítido caráter infringente dos embargos opostos – Embargos rejeitados.